Tribunal: STF
Processo: AI 497035
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. Súmulas 279 e
454-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - O acórdão recorrido
 partiu da análise do contexto fático-probatório trazido aos autos,
bem como da interpretação de cláusulas contratuais, o que, por si
só, seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmulas 279 e 454-STF).
III. - Agravo não provido.